Tribunal: TJBA
Processo: 0133213-12.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0133213-12.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JORGE LUIS MASCARENHAS DA SILVA - ME Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO. EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR (ART. 485, VI, CPC). IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL PREVISTO NA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal de ICMS, com fundamento no art. 485, VI, do CPC (perda superveniente do interesse de agir). O processo foi suspenso em razão de parcelamento do débito e, após o término do prazo, a Fazenda Pública, embora intimada, permaneceu inerte. O Juízo a quo entendeu que tal inércia configurou a ausência de interesse processual, extinguindo o feito. O Apelante busca a anulação da sentença, defendendo a aplicação do rito específico do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se a inércia da Fazenda Pública, após o término do prazo de suspensão da execução fiscal, autoriza a extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, CPC), ou se impõe a aplicação do procedimento de suspensão e arquivamento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 (LEF). III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A Execução Fiscal é regida pelo princípio da especialidade, de modo que a Lei nº 6.830/80 (LEF), norma especial, prevalece sobre as disposições gerais do Código de Processo Civil. 2. O art. 40 da LEF estabelece um rito próprio e obrigatório para os casos de inércia da Fazenda Pública, determinando a suspensão do feito por um ano, seguida do arquivamento dos autos, e não a sua extinção imediata. A jurisprudência do STJ (Tema 566) consolidou a aplicação deste rito de ofício pelo magistrado. 3. A extinção do processo com base no art. 485, VI, do CPC, por suposta perda de interesse de agir decorrente da mera inércia do exequente, constitui error in procedendo, pois ignora a norma especial aplicável à matéria. 4. O interesse da Fazenda Pública na cobrança do crédito tributário é indisponível. Se a inércia do credor não autoriza a presunção de quitação do débito, tampouco pode ensejar a presunção de ausência de interesse processual, devendo-se seguir o trâmite legal específico. 5. A anulação da sentença se impõe para garantir a correta aplicação do direito e o regular prosseguimento da cobrança do crédito público, em observância ao devido processo legal estabelecido na legislação tributária. IV. DISPOSITIVO Recurso de Apelação conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: 1. A Execução Fiscal é regida pelo princípio da especialidade, de modo que a Lei nº 6.830/80 prevalece sobre as disposições gerais do Código de Processo Civil em caso de aparente conflito de normas. 2. A inércia da Fazenda Pública em promover o andamento da Execução Fiscal, após o decurso de prazo de suspensão, não acarreta a extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, CPC), mas sim a aplicação do rito específico de suspensão por um ano e posterior arquivamento, conforme determina o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40; Código de Processo Civil (CPC), art. 485, VI; Código Tributário Nacional (CTN), art. 151 e 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); TJBA, Apelação Cível n. 0791019-14.2012.8.05.0001; TJBA, Apelação Cível n. 0800020-23.2012.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0133213-12.2008.8.05.0001, em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA e, como apelado JORGE LUÍS MASCARENHAS DA SILVA - ME, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA